Tribunal: TJDFT
Processo: 0003275-43.2004.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PETIÇÃO. EXTENSÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CORRÉU. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EXCLUSIVAMENTE PARA O CORRÉU. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DIFERENTE PARA O REQUERENTE.
1. No caso, o acórdão condenatório transitou em julgado para a acusação no dia 29-junho-2010, sendo que o trânsito em julgado para a Defesa do corréu ocorreu em 17-agosto-2018 (isto é, há mais de oito anos), conforme certidão de julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração interpostos nos autos do Recurso Extraordinário por ela interposto, enquanto que o trânsito em julgado para a Defesa do requerente ocorreu em 13-agosto-2014, por inexistir, por parte desta, a interposição de recurso ao Supremo Tribunal Federal.
2. Assim, não tendo para o requerente transcorrido lapso temporal de 8 (oito) anos necessário para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva entre os marcos interruptivos e a formação da coisa julgada, não há falar em extensão do benefício do corréu e, consequentemente, em declaração de extinção da sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
3. Pleito desprovido.